Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007358-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), ANTONIO AVI - CPF: 370.777.329-91 (AGRAVANTE), IVONE PERIN AVI - CPF: 943.107.181-91 (AGRAVANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI - CPF: 237.373.870-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI (AGRAVADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIN VITTI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (AGRAVADO), IOLANDA CASTILHOS ANZANELLO (AGRAVADO), Espólio de LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI (AGRAVADO), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – USUCAPIÃO – INSTRUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA ANTERIOR EM AUTOS DE REINTEGRAÇÃO – FAVORÁVEL AOS AGRAVADOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TERCEIROS QUE IMPEDEM A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito da existência de instrumento público de ata notarial de usucapião extrajudicial em favor dos agravantes, há sentença favorável aos agravados, proferida nos autos de Reintegração de Posse anteriormente ajuizados e transitado em julgados.

2- A reintegração dos agravados na posse apenas não se deu por conta do ajuizamento de embargos de terceiros por outras pessoas, que foram julgados improcedentes.

3- O perigo de dano que alegam os agravantes não merece prosperar, tendo em vista que a posse permanecerá como está por enquanto, ante o decidido em petição de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto em embargos de terceiro ajuizados por outrem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022